Tribunal: STF
Processo: ARE 1389550
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, conforme o seguinte cabeçalho de ementa (Vol. 139):



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SAT/RAT E A TERCEIROS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS”.



    Opostos Embargos de Declaração pela ANP CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (Vol. 141), foram desprovidos. 



    Quanto aos Embargos de Declaração opostos pela FAZENDA NACIONAL (Vol. 143), foram parcialmente providos, apenas para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. 



    O acórdão ficou assim ementado (Vol. 185, fls. 7-8):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERVENIENTE TESE FIRMADA EM SISTEMA DE PROCEDENTES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. UNIFICAÇÃO DO DIREITO. CELERIDADE PROCESSUAL. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. 15 PRIMEIROS DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE. AVISO PRÉVIO. FALTAS ABONADAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO PROVIDOS EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS NA PARTE EM QUE CONHECIDA. 



    - Primados do processo como a igualdade, a segurança e a eficiência da prestação jurisdicional impõem que os embargos de declaração sirvam para que o mesmo órgão judiciário prolator retifique seu pronunciamento visando ajustá-lo àquele consolidado pelo obrigatório sistema de precedentes do E.STJ ou do E.STF (repetitivo ou repercussão geral) ou pelo vinculante entendimento do Pretório Excelso, ainda que supervenientes à decisão embargada. O mesmo não ocorre se a orientação de tribunais superiores for desprovida de força obrigatória ou vinculante, quando então efeitos infringentes em embargos de declaração somente podem ser conferidos em casos de erro, obscuridade, omissão ou contradição (art. 1022 do CPC). 



    - No caso dos autos, a decisão recorrida foi proferida em 09/06/2020 e, posteriormente, o E.STF mudou sua orientação ao julgar o RE 1072485 (Sessão Virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020, tendo sido a ata de julgamento nº 24, de 31/08/2020, publicada no DJE nº 228, divulgado em 14/09/2020), ao fundamento de que o terço constitucional de férias usufruídas (art. 7º, XVII, da Constituição) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração do trabalho, e que por isso, está no campo de incidência de contribuições incidentes sobre a folha de salários, firmando a seguinte Tese no Tema 985: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.



    - É imperativo que a decisão recorrida seja ajustada, em favor da unificação do direito e da celeridade processual, sendo necessário conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.



    - Conforme entendimento jurisprudencial, o recurso de embargos de declaração não tem por objeto instauração de nova discussão sobre a matéria já apreciada.



    - Também são incabíveis os embargos de declaração para fins de prequestionamento a fim de viabilizar a interposição de recurso às superiores instâncias, se não evidenciados os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    - Embargos de declaração da autora desprovidos na parte em que conhecida e embargos de declaração da União Federal parcialmente acolhidos. Apelo da União Federal provido em parte”.



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pela ANP CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988 (Vol. 191), alega-se violação ao art. 195, I, “a”, da CF/1988, defendendo, em suma, a não incidência de contribuição previdenciária (a) sobre a verba paga ao empregado em razão de “faltas abonadas em decorrência da apresentação de atestados médicos (...), uma vez que não existe trabalho prestado no período respectivo, inexistindo, por consequência, retribuição remuneratória por labor efetivamente prestado” (Vol. 191, fl. 8); e (b) sobre as verbas indenizatórias pagas pelas empresas em decorrência de rescisão contratual de seus empregados, bem como sobre o auxílio-babá.



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o RE ao fundamento de que “a ausência de recolhimento regular do preparo implica deserção do recurso, nos termos do (...) art. 1.007, caput e § 4º, do Código de Processo Civil” (Vol. 204). Contra essa decisão a parte não interpôs recurso.



    Em relação ao Recurso Extraordinário interposto pelo SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/SP (Vol. 145), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se violação ao art. 240 da CF/1988, aduzindo que o acórdão recorrido não agiu com o costumeiro acerto ao equiparar as contribuições de terceiro, sobretudo a Contribuição devida ao Sesc, nos mesmos termos da contribuição previdenciária (Vol. 145, fl. 9). 



    Sustenta que a contribuição ao SESC não tem como fundamento de validade o art. 195 da Constituição, tampouco se submete aos parâmetros estabelecidos na Lei 8.212/1991, que remete diretamente à Seguridade Social.



    Afirma que a contribuição ao SESC, instituída pelo art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei 9.853/1946, tem natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico, e foi expressamente recepcionada pelo art. 240 da CF, que determina sua incidência sobre o valor total da folha de salário, não havendo previsão legal quanto à modulação da composição de sua base de cálculo, devendo, portanto, incidir sobre todas as rubricas discutidas na ação. 



    Ao final, requer seja provido o presente recurso, “mantendo-se a incidência da Contribuição destinada ao Sesc sobre todos os pagamentos das rubricas aqui discutidas, em razão de sua natureza jurídica e consequente base de cálculo ampliada, nos termos do artigo 240 da Constituição Federal” (Vol. 145, fl. 18). 



    O recurso foi inadmitido ao fundamento de que embora a Recorrente alegue a violação de dispositivos constitucionais, o recurso não impugna especificamente as verbas sobre as quais entende que deva incidir a exação (Vol. 206, fl. 7), incidindo, no caso, a orientação inserta na Súmula 284 do STF.



    No Agravo, a parte refutou a aplicação do referido óbice sumular, afirmando que houve impugnação completa e correta do acórdão recorrido (Vol. 212).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem, confirmando decisão do Juízo de primeiro grau, excluiu do polo passivo da demanda as entidades integrantes do “Sistema S”, por entender que deve figurar apenas a pessoa jurídica de direito público a quem foi conferida a capacidade tributária ativa – no caso, a União. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 136, fl. 4):



    “Inicialmente, afasto a preliminar arguida pelo SESC no sentido de ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 



    Quanto ao legitimado passivo para lides tributárias, particularmente acredito que as ações judiciais sempre devem ser intentadas em face da pessoa jurídica de Direito Público que tem capacidade tributária ativa (assim entendida a atribuição para fiscalizar e para arrecadar a exação), independentemente da competência para legislar e da destinação legal ou constitucional do produto da arrecadação. É da seara do Direito Financeiro analisar se a arrecadação tributária será dividida ou se ficará exclusivamente com um ente estatal, preocupação que não se projeta para a legitimidade processual no que concerne a aspectos de incidência tributária (sujeita aos domínios do Direito Tributário e afetos à capacidade tributária para fiscalizar e arrecadar tributos). 



    Porque compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil (órgãos da União Federal) a capacidade tributária ativa de tributos como os ora combatidos, por força do art. 2º, do art. 16 e do art. 23 da Lei 11.457/2007, os entes estatais que recebem parte do produto arrecadado (integrantes do denominado “Sistema S”, na proporção equivalente às contribuições para “terceiros”) não têm legitimação processual, dado que seu interesse é apenas econômico.



    Houve importante controvérsia judicial a esse respeito, com acórdãos concomitantes e divergentes sobre a legitimação passiva de feitos como o presente (p. ex., no E.STJ: AgInt no AREsp 1153575/RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0204450-8, Rel. Min MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 21/11/2017, DJe 27/11/2017, e REsp 1698012/PR RECURSO ESPECIAL 2017/0227329-8, Rel. Min. Ministro OG FERNANDES, também da SEGUNDA TURMA, j. 07/12/2017, DJe 18/12/2017).



    Posteriormente, a jurisprudência se consolidou para, em ações como a presente, excluir a legitimidade passiva de entidades que não ostentam condição de sujeito ativo da obrigação tributária (ainda que recebam o produto da arrecadação).



    [...]



    É verdade que, no que concerne à incidência a título de salário-educação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE tem capacidade tributária ativa, nos termos da Lei 5.537/1968, do Decreto-Lei 1.422/1975 (art. 2º), dos Decretos 76.923/1975 (arts. 5º e 6º) e 87.043/1982 (art. 5º), e das Leis 9.424/1996 (art. 15) e 9.766/1998 (art. 1º, 4º e 5º). Ocorre que, mesmo em relação ao FNDE, a legitimação processual foi unificada na União Federal, tal como consolidado pelo E.STJ, orientação ao qual me filio em favor da pacificação dos litígios (com ressalva de meu entendimento).



    [...]



    Portanto, agiu com acerto o Juízo sentenciante ao excluir as entidades terceiras (SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA e FNDE) do polo passivo da demanda”.



    Nas razões do Apelo Extremo, a parte não se manifestou acerca de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, o que impede o conhecimento do recurso. Incide, no caso, a orientação fixada na Súmula 283 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente